Tribunal: TJDFT
Processo: 0005689-98.2010.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE DEMONSTRAM O CONHECIMENTO DA ILICITUDE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO COM PLACAS CLONADAS E NÃO COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3. Recurso conhecido e desprovido.